Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-67.2022.8.11.0031
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000399-67.2022.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), MANOEL CASSIANO BEZERRA - CPF: 206.818.281-53 (APELADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU
–
ASSINATURA POR MEIO DE ASSINATURA ELETRÔNICA
– SELFIE –
JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADO – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de assinatura eletrônica, selfie, munido do contrato digital com documentos pessoais do autor e comprovação da transferência de valores, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação à indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000399-67.2022.8.11.0031

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

MANOEL CASSIANO BEZERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nortelândia,
Dra.
Marina Dantas Pereira
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por
MANOEL CASSIANO BEZERRA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“(...)

para
CONDENAR
o requerido
BANCO BMG S.A.
a pagar ao requerente.

a) Devolução dos valores descontados indevidamente a título de cartão de crédito consignado, por meio do contrato de nº 69757221, (ID 100385881)
em dobro
, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto indevido, e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária desde a citação;

b) Indenização por danos morais ao autor, o qual fixo em R$2.000,00 (dois mil reais) com a incidência de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, desde a citação;

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85 do CPC. Nos termos do art. 386, VXI do Código de Normas Gerais da Corregedoria, se alguma das partes (ou ambas) apresentar(em) recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, após, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
(...)”
( Id. 297456932).

Opostos embargos declaratórios pela parte requerida, estes foram acolhidos na decisão integrativa Id. 297456937, apenas para

acrescentar no tópico “a” da parte dispositiva da sentença o seguinte:

“a) Devolução dos valores descontados indevidamente a título de cartão de crédito consignado, por meio do contrato de nº 69757221, (ID 100385881) em dobro, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto indevido, e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária desde a citação,
descontando, apenas o valor do depositado na conta do autor (R$ 1.232,00 um mil duzentos e trinta e dois reais) corrigidos pelo INPC a partir da data do crédito na conta, autorizando a compensação entre as verbas constantes supramencionadas
;”
(sic).

Inconformado, o Banco apelante alega que firmou contrato de uso de cartão de crédito e débito (BMG Card) e que todas as cobranças decorrem de serviços efetivamente contratados e utilizados.

Afirma que a contratação ocorreu por meio eletrônico, de forma segura e transparente, com a apresentação de documentos pessoais e aceite da Apelada, conforme comprovado por "hash" de segurança e validação da assinatura eletrônica.

Sustenta que o contrato é válido, que a modalidade foi explicada claramente e que o banco cumpriu com o dever de informação, agindo de boa-fé.

Argumenta a inviabilidade da inversão do ônus da prova, defendendo que o pelada não comprovou os fatos constitutivos de seu direito nem sua hipossuficiência técnica.

Contesta a condenação por danos morais, alegando sua inexistência dado o exercício regular de direito do banco e a ausência de comprovação de danos pela apelada. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado a título de danos morais por ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir do arbitramento.

Por fim, refuta a repetição do indébito em dobro, pois não houve má-fé do banco, e pede que a restituição, caso devida, seja simples, com compensação dos valores recebidos pela Apelada e que a correção monetária e os juros de mora dos danos materiais, na remota hipótese de sua manutenção, incidam a partir da fixação da condenação e da citação válida, respectivamente.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença singular (Id. 297456940).

O apelado ofertou as contrarrazões, sustentando a ilegalidade do negócio jurídico, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 297456943).

Preparo recolhido no Id. 298165856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
MANOEL CASSIANO BEZERRA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em síntese, que é aposentado do INSS como trabalhador rural, sendo sua única e exclusiva fonte de renda o seu benefício

Alega que ao se deparar com descontos em seu benefício, buscou junto ao INSS e junto à instituição onde recebe seus proventos (Banco Bradesco S/A), obter informações no tocante ao seu subsídio mensal e descontos ativos em folha de pagamento. De posse de seu extrato de empréstimos/descontos, verificou vários descontos realizados pelo Banco BMG S/A a título de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” no valor de R$60,60 (sessenta reais e sessenta centavos) e de “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)” no valor de R$55,00 (cinquenta e cinco reais).

Narra que junto ao INSS e no BANCO BRADESCO S/A, não existe nenhum contrato da requerida para subsidiar os descontos, e esta vem realizando direto na fonte (INSS) os descontos de suposta contratação de empréstimo ora denominados acima.

Relata que supostamente o contrato foi firmado em janeiro de 2022, vindo a ser descontado até setembro de 2022, um total de 09 (nove) parcelas no total de R$115,60 (cento e quinze reais e sessenta centavos). Ocorre que o autor não se recorda da contratação de empréstimo junto à instituição financeira com relação ao desconto realizado, qual seja: empréstimo sobre a RMC no valor de R$60,60 (sessenta reais e sessenta centavos) e reserva de margem consignável (RMC) no valor de R$55,00 (cinquenta e cinco reais).

Somados, discorre que os descontos ilegais totalizam R$1.040,40 (hum mil, quarenta reais e quarenta centavos) referente a 09 parcelas ora descontados, que deverão ser restituídos em dobro, com juros e correção monetária, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC,

Não tendo a parte requerente sucesso em resolver o impasse administrativamente, não lhe restou outra alternativa senão socorrer-se ao Poder Judiciário.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial com resolução do mérito
para:

“(..)
CONDENAR
o requerido
BANCO BMG S.A.
a pagar ao requerente.

a) Devolução dos valores descontados indevidamente a título de cartão de crédito consignado, por meio do contrato de nº 69757221, (ID 100385881)
em dobro
, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto indevido, e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária desde a citação;

b) Indenização por danos morais ao autor, o qual fixo em R$2.000,00 (dois mil reais) com a incidência de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, desde a citação;

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85 do CPC. Nos termos do art. 386, VXI do Código de Normas Gerais da Corregedoria, se alguma das partes (ou ambas) apresentar (em) recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, após, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
(...)”
(Id. 297456932)

Acolhidos os embargos de declaração opostos pela instituição bancária para acrescentar no tópico “a” da parte dispositiva da sentença o seguinte:

“a) Devolução dos valores descontados indevidamente a título de cartão de crédito consignado, por meio do contrato de nº 69757221, (ID 100385881) em dobro, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto indevido, e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária desde a citação,
descontando, apenas o valor do depositado na conta do autor (R$ 1.232,00 um mil duzentos e trinta e dois reais) corrigidos pelo INPC a partir da data do crédito na conta, autorizando a compensação entre as verbas constantes supramencionadas
;”
(sic).

Contra tal sentença se insurge o apelante, afirmando, em suma, que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que o apelado contratou livremente e conscientemente o cartão de crédito consignado e possuía total conhecimento do produto ofertado
, ademais, a
contratação ocorreu por meio eletrônico, de forma segura e transparente, com a apresentação de documentos pessoais e aceite do recorrido, conforme comprovado por "hash" de segurança e validação da assinatura eletrônica. Defende que o contrato é válido, que a modalidade foi explicada claramente e que o banco cumpriu com o dever de informação, agindo de boa-fé. Argumenta a inviabilidade da inversão do ônus da prova, defendendo que o pelado não comprovou os fatos constitutivos de seu direito nem sua hipossuficiência técnica. Contesta a condenação por danos morais, alegando sua inexistência dado o exercício regular de direito do banco e a ausência de comprovação de danos pelo apelado. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado a título de danos morais por ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir do arbitramento.

Por fim, refuta a repetição do indébito em dobro, pois não houve má-fé do banco, e pede que a restituição, caso devida, seja simples, com compensação dos valores recebidos pelo apelado e que a correção monetária e os juros de mora dos danos materiais, na remota hipótese de sua manutenção, incidam a partir da fixação da condenação e da citação válida, respectivamente.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte autora/apelada, que houve sim a contratação do empréstimo questionado, isso porque
o banco juntou aos autos “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para desconto em Folha de Pagamento n. 69757221”, “Termo de Consentimento Esclarecido do cartão de Crédito Consignado, Cédula de Crédito Bancário (CCB)”, “Contratação de Saque Mediante a utilização do cartão de Crédito consignado Emitido pelo BMG n. 69757221”, “Termo de Autorização do benefício – INSS”, “Termo ode Autorização de Desbloqueio de Benefício e Certificado de Conclusão de Formalização Eletrônica”,
devidamente assinado pela parte autora por meio de assinatura eletrônica – biometria facial “selfie”,
munido com cópia do documento pessoal do mesmo, os quais comprovam satisfatoriamente a contratação (Id. 297456858), além de demonstrativo de transferência de valores no valor R$1.232,00 (Id. 297456861).

Este Sodalício vem decidindo
pela eficácia do contrato realizado via reconhecimento facial, visto que essa ferramenta tecnológica protege a empresa contra fraudes, já que garante a identidade da pessoa mediante a captura da imagem da face e comparação com a constante na sua documentação pessoal.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos semelhantes:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS. DEPÓSITO NA CONTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE IRREGULARIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ANA FELISMINA DE JESUS NETA contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, em face do BANCO PAN S.A., reconhecendo a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização dos valores à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a alegada inexistência de contratação de empréstimo consignado pela autora, bem como eventual fraude, de modo a justificar a declaração de nulidade do contrato, a repetição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação eletrônica, quando acompanhada de mecanismos seguros como biometria facial, selfie autenticada e uso de documentos pessoais, tem plena validade jurídica e constitui meio idôneo de manifestação de vontade.

4. O banco apresentou prova documental suficiente da regularidade do contrato, incluindo assinatura digital com reconhecimento facial da autora e depósito do valor contratado em sua conta bancária.

5. A autora não apresentou indícios mínimos capazes de infirmar a autenticidade da contratação ou de demonstrar fraude, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A hipervulnerabilidade do consumidor idoso não implica nulidade automática do contrato, sendo necessária prova concreta de vício de consentimento ou fraude, o que não se verificou nos autos.

7. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, não há falar em indenização por dano moral ou repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado, realizada mediante biometria facial e acompanhada de documentos pessoais e comprovante de depósito em conta do contratante, constitui prova idônea da manifestação de vontade.

2. O consumidor deve apresentar indícios mínimos de fraude ou irregularidade para infirmar a validade da contratação digital.

3. A hipervulnerabilidade do consumidor idoso não afasta, por si só, a exigibilidade de contrato regularmente celebrado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 138 e 139; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1026363-61.2024.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1006388-75.2021.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 24.01.2023; TJ-MG, Apelação Cível 5000953-93.2021.8.13.0327, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 13.06.2024.”
(N.U 1000300-04.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO – ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO INDEVI
DA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante juntada de contrato, inclusive munido com a foto da parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo consignado dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário, constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Ainda, não há falar em restituição do indébito, porquanto comprovada a legitimidade dos descontos e contratação.”
(N.U 1000565-80.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Assim, resta claro
que o autor/apelado deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art.
487
, inciso
I,
do
CPC
, afastando-se, por consequência, a multa imposta em sede de embargos de declaração, bem como condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art.
85
,
§ 2º
, do mesmo
Códex
, cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025